Tribunal: TJPA
Processo: 0004998-41.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004998-41.2014.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO DARCY MOREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão e 68 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação possui suporte probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório consistente, incluindo declarações coerentes da vítima, confirmadas em juízo, e testemunhos convergentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4. O tipo penal de apropriação indébita restou configurado, tendo o réu inicialmente obtido a posse legítima da motocicleta, mas se recusado a devolvê-la.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi considerada indevida, pois as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências foram negativadas com fundamentação deficiente ou inerente ao tipo penal, em desconformidade com a jurisprudência consolidada.

6. A pena foi redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa.

7. Reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, diante do transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos arts. 109, V e 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a condenação por apropriação indébita quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva mediante provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial. 2. É inválida a majoração da pena-base fundada em vetoriais negativadas sem fundamentação idônea ou quando inerentes ao tipo penal. 3. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao legal entre marcos interruptivos, conforme a nova pena fixada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 168, §1º, III. CPP, arts. 386, VII; 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, HC 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; TJDFT, ApCrim 0705404-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Darcy Moreira da Costa apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses, além do pagamento de 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III do CP (ID 13740942 - Pág. 3/6).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna a absolvição com fulcro no que preceitua o art. 386, VII do CPP
.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a argumento de que as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 13740985).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13740987), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 15242628).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição nos moldes do art. 386, VII, do CPP,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de apropriação indébita pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, a
materialidade
e
autoria
delitivas exsurgem, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Carlos Cesar Negrão Modesto em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou o seguinte:

“Diz ser proprietário do VEICULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 125 FANANO FAB.: 2008 ANO MOD. 2008 COR PRETA PLACA JVH-3486 CHASI 9C2JC30708R205200, COD. RENAVAN 984285997 e no dia 27/07/2013 veio a deixar o referido veículo na oficina/loja denominada "MYAG", situada a Est. do Curucambá, esquina com a Eletronorte; QUE após adquirir as peças na loja em questão, contactou com o nacional RAIMUNDO DARCI MOREIRA DA COSTA, mecânico que trabalha no local para realizar o serviço necessário; QUE, após sair do serviço, passou no local, contudo, RAIMUNDO afirmou que ainda não tinha terminado o serviço, mas que se o declarante confiasse, levaria o veículo em questão em sua casa; por já ter realizado um serviço anterior, o declarante aceitou a proposta de RAIMUNDO, tendo então levado o nacional até sua residência e apontado o local, ato que RAIMUNDO afirmou que assim que estivesse pronto o veículo, levaria ao declarante; QUE esperou pelo nacional, mas o mesmo não foi a sua residência, tendo então, procurado na segunda-feira pelo nacional na mencionada loja e para sua surpresa, tomou conhecimento de que RAIMUNDO não havia aparecido nem domingo e nem segunda-feira, ato que ali tomou conhecimento de que o mesmo saiu do local com a MOTOCICLETA do declarante, alegando que iria leva-la ao declarante, passando então, o declarante a procurar por RAIMUNDO, chegando a casa do nacional, situada as proximidades do Canteiro Central do PAAR, a mesma estava com aspecto de abandono e tomou conhecimento através de uma vizinha que RAIMUNDO teria viajado para o Município de Acara e segundo sua ex-esposa, o mesmo realmente teria aparecido no local com uma motocicleta; QUE, desde então, não tem notícias do nacional e nem da motocicleta, alegando que o proprietário da loja, afirmou que não tem responsabilidade nenhuma por ser o serviço de mecânica terceirizado; QUE o declarante que não tinha nenhum tipo de amizade com o referido nacional, apenas o conhecia da própria loja; não sabe informar o endereço do nacional, somente sabe levar os Policiais se for o caso ao local” (ID 13740919 - Pág. 9).

A vítima, em juízo, confirmou a narrativa acusatória de modo coerente e compatível com os demais elementos de prova, em especial os testemunhos colhidos sob contraditório, cuja convergência reforça a convicção judicial quanto à autoria e materialidade delitivas, tal como destacado na sentença, da qual se extrai, no essencial, o seguinte trecho:

“CARLOS CESAR NEGRÃO MODESTO: Que levou sua motocicleta até a loja Yagui; Que primeiramente teve contato com o sr. Yagui, dono da Loja; Que comprou as peças na loja e deixou-as ao cuidado do sr. Yagui e de Raimundo; Que retornou no mesmo dia para buscar a motocicleta; Que retornou a loja no dia seguinte alegando que o serviço estava inacabado; Que deixou a motocicleta pela manhã para que fossem feitos os reparos; Que ao retornar a loja ao meio dia não mais encontrou sua motocicleta; Que as chaves da motocicleta foram deixadas na responsabilidade do sr. Yagui; Que Raimundo era o responsável pelos reparos; Que ao perguntar de sua motocicleta o sr. Yagui lhe respondeu que havia sido levada por Raimundo para lhe ser entregue; Que Raimundo havia dito que isto já tinha sido acertado entre eles; Que nunca acertou nada com Raimundo; Que nos dias subsequentes retomou a loja; Que Raimundo não mais apareceu desde o dia do sumiço de sua motocicleta; Que não teve mais notícias do paradeiro de Raimundo; Que buscou reparação na esfera civil; Que pactuou um acordo com o Sr. Yagui; Que foi ressarcido no valor de R$ 2.000,00 reais.

[...].

MANOEL TOMIO YAGUI: Que é proprietário da Loja Yagui; Que a época dos fatos Raimundo trabalhava como mecânico em uma borracharia em frente a sua Loja; Que entregou as chaves da motocicleta para Raimundo pois acreditava que isto já havia sido assinado entre ele e o Sr. Carlos; Que nunca mais soube do paradeiro de Raimundo; Que nunca mais o viu.

JESSICA CRISTINA PINHEIRO DE MELO: Que é gerente da Loja Yagui; que presenciou o cliente César negociar com Raimundo para que fossem feitos reparos em sua motocicleta; Que o cliente entregou as chaves da motocicleta para o Sr Yagui; Que o Sr. Raimundo passou a tarde efetuando reparos na motocicleta; Que no fim da tarde do mesmo dia o cliente retornou de carro à Loja, chamou o Sr. Raimundo e os dois saíram juntos no mesmo veículo; Que neste ínterim Raimundo retomou e pediu as chaves da motocicleta; Que o Sr. Yagui entregou as chaves; Que Raimundo lavou a motocicleta e saiu; Que no dia seguinte, nem Raimundo, nem o cliente apareceram na Loja; Que somente um dia depois, o cliente retornou a Loja requerendo sua motocicleta, Que ouviu dizer por meio de um mototaxista, que Raimundo havia acertado com Sr. Cesar que trabalha como mototaxista utilizando esta motocicleta; Que isto não sabe precisar, pois ouviu dizer; Que Raimundo nunca mais apareceu na Loja; Que nunca mais o viu. (ID 13740942 - Pág. 4/5).

Sob esse panorama, tem-se que a imputação contida na denúncia foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando incontroverso que o acusado agiu com dolo ao se apropriar de coisa alheia móvel (moto da vítima) ou seja, com a vontade de ter, como proprietário, a coisa para si ou para outrem, sem a intenção de restituí-la.

Nesse contexto, clarifico que o delito de apropriação indébita consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, pois o agente recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, ou seja, configura-se o delito “quando o agente, que inicialmente tem a posse legítima do bem, passa a agir como proprietário, recusando-se a devolvê-lo” (TJDFT,
ApCrim n. 0004755-45.2017.8.07.0020
,
Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j: 03/04/2025).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, e diferentemente da arguição de negativa autoral, o conjunto probatório demonstra acima de qualquer dúvida de que o acusado se apropriou do bem móvel que sabia não lhe pertencer, sem o consentimento do proprietário, “restando evidenciado o
animus rem sibi habendi
por parte do réu, que se apoderou indevidamente de coisa alheia móvel, que tinha a posse inicialmente consentida” (TJDFT,
ApCrim n. 0005505-48.2015.8.07.0010
,
Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, j. 20/03/2025).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, é “inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita”, sendo certo que “a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas” (TJDFT,
ApCrim n. 0705404-27.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024), devendo-se, assim, manter-se inalterada a decisão recorrida.

Por fim, analiso a insurgência recursal concernente à reforma do cálculo dosimétrico, com o pleito de
fixação da pena-base no mínimo legal, sob a arguição de que as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea.

No ponto, verifico que a pena pela prática do crime de apropriação indébita foi fixada acima do mínimo legal, nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média:

agiu intencionalmente e com finalidade específica;
detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 79, dos autos principais; conduta social e personalidade não pesquisadas; por
motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça;
as
circunstâncias e consequências do delito lhe são totalmente desfavoráveis, uma vez que a vítima não recuperou a motocicleta;
no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida um pouco acima do mínimo legal.

Assim, fixo a pena–base em 02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa”
(ID 13740942 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Com efeito, verifico que a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade
se encontra desprovida de qualquer fundamentação, sendo, portanto, insuficiente para o incremento da pena basilar.

Ademais, registro que a fundamentação empregada para negativar os
motivos do crime
também revela-se inidônea, devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois a vontade de obter indevida vantagem econômica é inerente aos crimes patrimoniais, sendo inservível, portanto, para exasperar a basilar (v.g. STJ,
HC n. 492.788/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/3/2020).

Da mesma forma, revela-se insustentável manter a negativação das vetoriais
circunstâncias
e
consequências
do crime face a não recuperação da motocicleta, pois em se tratando de crime contra o patrimônio o prejuízo suportado pela vítima não pode ser considerado como circunstância judicial negativa, sendo tal resultado ínsito àqueles tipos penais.

À vista disso, neutralizo as referidas moduladoras, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de 1 ano de reclusão, e mais o pagamento de 10 dias-multa.

Preservo as demais disposições da decisão combatida com relação a segunda e terceira etapa da dosimetria, com a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do §1º do art. 168 do CP à fração de 1/3, o que resulta na reprimenda definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos legais, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estipulado pelo juízo sentenciante.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, entre o recebimento da denúncia em 27/06/2014 (ID 13740928 - Pág. 6), e a prolação da sentença condenatória em 10/12/2020 (ID 13740942 - Pág. 6), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025